Tribunal: STF
Processo: RE 1357907
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES APLICADAS A VEÍCULOS DE PASSEIO: NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 546 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo de retratação do Tema 546 de repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 661.702/DF (REPERCUSSÃO GERAL). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL Nº 239/92. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO. I – Publicado o acórdão paradigma, os recursos sobrestados serão novamente examinados pelo tribunal de origem, quando o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior (art. 1.040, II, do CPC). II – Ao julgar o mérito do RE nº 661.702/DF (Tema 546), em regime de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. III – O veículo apreendido, por se tratar de automóvel de passeio, não possui as características para subsumir ao art. 28 da Lei Distrital nº 239/92. IV – Embora por fundamento diverso, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade. V – Deu-se provimento ao recurso do autor” (fl. 75, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 3).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o § 1º do art. 32 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 546 da repercussão geral.



    Argumentam que “a situação analisada pela Corte Suprema na formação do TEMA 546 dizia sim respeito a um veículo particular” (fl. 7, e-doc. 6).



    Ressaltam que “no julgamento do RE 661.702/DF que discutiu questão absolutamente idêntica à dos autos e resultou na formação do Tema 546, tratando, portanto, de infração cometida por veículo de passeio” (sic, fl. 7, e-doc. 6).



    Pedem “seja conhecido e provido o recurso para se reformar o v. acórdão em ordem a aplicar o Tema 546 do STF ao caso concreto e julgar improcedentes os pedidos da Autora/Recorrida” (fl. 9, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG e assentou: 



    “Assim, em consonância com a decisão adotada em regime de repercussão geral, mantenho o entendimento de que não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº 953/95, por usurpação de competência, haja vista a competência legislativa conferida ao Distrito Federal, uma vez que a norma local, que determina a apreensão de veículos de transporte coletivos de passageiros em situação irregular, insere-se no âmbito do poder de polícia do Estado, que visa reprimir o transporte clandestino de passageiros, atividade ilícita que vem ocorrendo em vários Estados da Federação.



    No entanto, por considerar que o artigo 28 da Lei distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº 953/95, embora constitucional, é inaplicável quando se tratar de automóvel de passeio, porquanto tal veículo não tem idoneidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, o acórdão deu provimento ao recurso do autor para declarar a nulidade do auto de infração, daí porque não é legítimo condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes da infração, tal qual decidido em regime de repercussão geral no RE 661.702, Tema 546/STF” (fls. 80-81, vol. 2).



    Ao julgar controvérsia analógico à deste processo, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou:



    “Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, observadas as peculiaridades do caso concreto, seguiu o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral, a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local.



      No entanto, considerando que a hipótese dos autos refere-se a veículo de passeio, o Tribunal de origem deixou de aplicar o precedente paradigma ao fundamento de que o transporte em questão não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo” (RE n. 1.356.155/DF, DJe 2.12.2021).



    Inaplicável, portanto, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG (Tema 546) às alegadas infrações de trânsito cometidas no transporte de passageiros por veículo particular de passeio, como assentado pelo Tribunal de origem.



    5. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre o fundamento de ser inaplicável o Tema 546 de repercussão geral, “quando se tratar de automóvel de passeio, porquanto tal veículo não tem idoneidade para fraudar o sistema de transporte coletivo” (fl. 81, vol. 2), seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes do processo, devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Trânsito Brasileiro, Lei distrital n. 239/1992 e Decreto distrital n. 17.161/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.312.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei distrital 239/1992) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.337.750-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 709.658-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES” (ARE n. 1.180.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Em processos análogos, nos quais os recorrentes foram partes, igual conclusão foi adotada por Ministros deste Supremo Tribunal, como se verifica, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 681.389/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2021; Recurso Extraordinário n. 1.337.653/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 714.319/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.319.085/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.5.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.317.975/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora